Tribunal: TJBA
Processo: 0000408-52.2012.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000408-52.2012.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: R. D. J. B. J. e outros (3)

Advogado(s)
:
GARDENIA MARIA DE OLIVEIRA MOURA LIMA registrado(a) civilmente como GARDENIA MARIA DE OLIVEIRA MOURA LIMA, MAIANE SALES BORGES BRANDAO, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: ARJ TRANSPORTES E CARGAS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, GARDENIA MARIA DE OLIVEIRA MOURA LIMA registrado(a) civilmente como GARDENIA MARIA DE OLIVEIRA MOURA LIMA, MAIANE SALES BORGES BRANDAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. QUEDA DE ÔNIBUS DA PONTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA TRANSPORTADORA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO POR OMISSÃO. MÁ CONSERVAÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por R. D. J. B. J., representado por JUSILEIDE DE JESUS SANTOS, contra o ESTADO DA BAHIA e ARJ TRANSPORTES E CARGAS LTDA – ME, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 21 de julho de 2009, quando ônibus da empresa ré caiu da ponte sobre o Rio Pojuca, na BA 503, causando lesões ao autor que se encontrava no veículo como passageiro, pleiteando indenização por danos materiais no valor de R$ 104,84 e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa ARJ Transportes possui legitimidade passiva e responsabilidade civil pelo acidente; (ii) estabelecer se o Estado da Bahia possui responsabilidade civil pela má conservação da rodovia estadual; (iii) determinar se o quantum indenizatório fixado para danos morais está adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil no transporte de pessoas é objetiva, encontrando fundamento jurídico nos artigos 734 e 735 do Código Civil e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a empresa transportadora responde independentemente da averiguação de culpa no sinistro pelos danos causados em decorrência da atividade de transporte que exerce.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa ARJ Transportes não merece acolhida, pois tratando-se de acidente envolvendo veículo de sua propriedade, sua legitimidade passiva é indiscutível, sendo facultado à parte autora o ajuizamento da ação direta em face daquele a quem se imputa a autoria do evento danoso.

5. Restou comprovado através de provas produzidas sob o crivo do contraditório que o evento danoso decorreu de conduta negligente e imprudente do motorista da empresa, que conduzia o ônibus sem se atentar para as condições da estrada local, trafegando em velocidade inadequada, com o veículo apresentando pneus sem antiderrapantes e amortecedores soltos, configurando inobservância do dever legal de condições mínimas para o transporte de passageiros.

6. A responsabilidade do Estado da Bahia, em se tratando de ato omissivo, segue a teoria subjetiva, sendo possível responsabilização quando houver culpa do ente estatal, que se legitima pelo simples fato de a pessoa jurídica de direito público haver se omitido em providências cautelares, acarretando falha na conservação da Rodovia Estadual BA 503.

7. Ficou demonstrado através de laudo pericial que o acidente ocorreu, dentre outras razões, pela condição precária da rodovia e pela insegurança da ponte, sendo que incumbia ao Estado da Bahia promover a adequada manutenção da pista para evitar acidentes às pessoas que nela trafegavam, não tendo sido demonstrado qualquer fato excludente de sua responsabilidade.

8. A violação da integridade física constitui hipótese de dano moral, sendo certo e incontroverso o abalo sofrido pelo autor que teve sua integridade física maculada, suportando danos decorrentes da conduta lesiva dos réus, conforme atestam os laudos periciais e documentos médicos que comprovam as lesões corporais sofridas.

9. O quantum indenizatório de R$ 20.000,00 para cada réu foi estipulado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do sinistro, as lesões corporais sofridas e as condições do caso concreto, sendo adequada a manutenção do valor fixado em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos de apelação desprovidos, com reforma da sentença em remessa necessária apenas quanto à correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação do Estado da Bahia.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil da empresa transportadora é objetiva, respondendo pelos danos causados aos passageiros independentemente da averiguação de culpa, com base nos artigos 734 e 735 do Código Civil e artigo 14 do CDC. 2. A responsabilidade civil do Estado por ato omissivo é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa pela má conservação de rodovia estadual que contribuiu para a ocorrência do acidente. 3. A violação da integridade física em acidentes de transporte constitui dano moral.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 37, §6º, da CF/88; arts. 734, 735, 398 e 389 do Código Civil; art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 85, 86, 372, 405, 487, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 187 do STF; Súmula 54 do STJ; Súmula 362 do STJ; STF, RE 870.947/SE - Tema 810; TJ-BA, Apelações nºs 00004093720128050067, 00003963820128050067, 00003790220128050067.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000408-52.2012.8.05.0067
, da Comarca de Conceição de Maria, em que são reciprocamente apelantes e apelados
R. D. J. B. J.
, representado JUSILEIDE DE JESUS SANTOS,
ESTADO DA BAHIA
e
ARJ TRANSPORTES E CARGAS LTDA - ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)